Tribunal: TJPA
Processo: 0017734-21.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017734-21.2010.8.14.0301

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o embargante que não pode ser estipulada a verba honorária de acordo com a equidade, visto que não se trata de valor econômico inestimável ou irrisório, nem valor de causa muito baixo.

II –
Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

III -

É importante frisar que a decisão proferida por essa desembargadora se coaduna com o posicionamento dos Tribunais Superiores, os quais já se posicionaram no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, como excessiva, que é o caso dos autos, entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade (veja-se REsp n. 1.789.913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019.).

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0017734-40.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

EMBARGADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de ID 7560982 - Pág. 1 opostos por
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial a Apelação interposta pelo ora embargado no sentido de reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, que devem recair sobre o valor do bem, mantendo a sentença recorrida no demais aspectos.

Aduz que o entendimento adotado não se coaduna com o artigo 85, do Código de Processo Civil e com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que não pode ser estipulada a verba honorária de acordo com a equidade, visto que não se trata de valor econômico inestimável ou irrisório, nem valor de causa muito baixo.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, pleiteando a modificação da decisão para que os honorários recaiam sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas (ID 7895811).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0017734-40.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

EMBARGADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Sustenta o embargante
não pode ser estipulada a verba honorária de acordo com a equidade, visto que não se trata de valor econômico inestimável ou irrisório, nem valor de causa muito baixo.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Inicialmente é importante frisar que a decisão proferida por essa desembargadora se coaduna com o posicionamento dos Tribunais Superiores, os quais já se posicionaram no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, como excessiva, que é o caso dos autos, entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade (veja-se REsp n. 1.789.913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019.).

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/06/2023